Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707957-66.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, WILSON DA SILVA CLAUSSEN, IOLITA SILVA CLAUSSEN, TONI DA SILVA CLAUSSEN, TANIA CLAUSSEN FARIA APELADO: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelada, BOAZ COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA – ME, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição de ID 53373460. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator